Tribunal: CARF
Processo: 10882.004424/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo de cinco anos, para a homologação da compensação realizada, será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
DCTF. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE EXTINÇÃO DO DÉBITO. PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO.
O transcurso do prazo decadencial para que o Fisco constitua crédito tributário não produz qualquer efeito em relação à retificação promovida pelo sujeito passivo quanto à forma de extinção de débito anteriormente já confessado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 31/12/2000 a 06/01/2001
PAGAMENTO DEVIDO. POSTERIOR COMPENSAÇÃO DO DÉBITO EXTINTO. DCOMP. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A realização de compensação de débito já extinto por meio de pagamento não torna indevido o referido pagamento, de modo que é impróprio o aproveitamento do crédito a ele relativo em Declaração de Compensação, levando à não homologação da compensação por meio dela realizada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004424/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ELO PARTICIPAÇÕES S.A (ATUALMENTE DENOMINADA BRADSEG
PARTICIPAÇÕES S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos, para a homologação da compensação
realizada, será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
DCTF. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE EXTINÇÃO DO
DÉBITO. PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO.
O transcurso do prazo decadencial para que o Fisco constitua crédito tributário
não produz qualquer efeito em relação à retificação promovida pelo sujeito
passivo quanto à forma de extinção de débito anteriormente já confessado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 31/12/2000 a 06/01/2001
PAGAMENTO DEVIDO. POSTERIOR COMPENSAÇÃO DO DÉBITO
EXTINTO. DCOMP. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A realização de compensação de débito já extinto por meio de pagamento não
torna indevido o referido pagamento, de modo que é impróprio o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004424/2008-84
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

aproveitamento do crédito a ele relativo em Declaração de Compensação,
levando à não homologação da compensação por meio dela realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de homologação tácita e decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-40.220,
de 07 de março de 2013, por meio da qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas/SP, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 185/203).
O presente processo decorre da apresentação das Declarações de Compensação
(DComp) no 32324.96901.061004.1.7.04-8679 (retificadora da no 26931.29346.301203.1.3.04-
2090), 09685.52609.110204.1.3.04-5010 e 30605.48207.100105.1.3.04-8114 (fls. 4/18), por
meio das quais a Recorrente compensou suposto pagamento indevido a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita 8045, referente à 5a semana de dezembro de
2000, realizado em 04 de janeiro de 2002, no valor total de R$ 1.226.951,25, com débitos de sua
responsabilidade.
Conforme esclarecimentos prestados às fls. 41/42, em atendimento às Intimações
de fls. 19 e 38, o débito correspondente ao referido pagamento teria sido extinto por meio de
compensação do saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao
ano-calendário de 1999. Tal informação constaria de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e de Razão Contábil. Assim, o pagamento apontado nas Dcomps
em questão seria totalmente indevido.
O direito creditório invocado não foi reconhecido no Despacho Decisório de fls.
81/84, posto que, após relatar que a primeira forma de extinção do débito acima referido
informado em DCTF foi por meio do pagamento apontado na DComp (a extinção por meio da
compensação com saldo de período anterior somente surge em DCTF retificadora), considerou
que o pagamento em questão se referiria a débito existente e confessado pela Recorrente, por
meio de DCTF, de modo que inexistiria indébito.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 114/119), na qual sustentou:
(i)
a homologação tácita das compensações realizadas por meio das
DComp apresentadas em 30 de dezembro de 2003 e 11 de fevereiro de
2004;
(ii)
a existência do indébito já que, após ter realizado o recolhimento a
título de IRRF, verificou que o débito por ele extinto “deveria ser
compensado com saldo negativo do IRPJ, apurado pela requerente no
encerramento do ano de 1999”, de modo que realizou os lançamentos
contábeis correspondentes, retificou a sua DCTF;
(iii)
que a compensação realizada operou-se independentemente de
requerimento, conforme art. 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de
1997, e Ato Declaratório Normativo no 14, de 1998, por se tratarem de
tributos de mesma espécie;
(iv)
que a DCTF retificadora na qual a compensação em questão foi
informada foi devidamente processada e implicou o cancelamento das
declarações anteriores; e não pode ser objeto de questionamento, por
força do transcurso do prazo previsto no art. 150, §4o, do CTN.
Na decisão de primeira instância, não se reconheceu o direito creditório invocado
pela Recorrente, pela razões apontadas no Despacho Decisório, acrescidas do fato de que a
Recorrente não comprovou, por meio de documentos hábeis, a existência do saldo negativo
supostamente compensado com o débito de IRRF relativo à 5a semana de Dezembro de 2000 e a
referida compensação. De outra parte, reconheceu-se a homologação tácita da compensação
realizada por meio da DComp apresentada em 11 de fevereiro de 2004, deixando de fazê-lo em
relação à DComp apresentada em dezembro de 2003, posto que retificada em outubro de 2004,
de modo que é a partir de tal período que deve ser contado o prazo para a homologação por parte
da Administração Tributária.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
RETIFICADORA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação até a data da
ciência à interessada da apreciação efetuada pela Administração Tributária.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

Dessa forma, reconhece-se a homologação tácita das compensações indicadas na
Declaração de Compensação apresentada anteriormente a 13 de fevereiro de 2004, para
a qual não houve retificadoras.
DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO.
Não apresentados meios de prova suficientes e adequados a infirmar a apreciação
efetuada pelo Despacho Decisório contestado, não há direito creditório adicional a ser
reconhecido. Em conseqüência, não se homologam as compensações declaradas, não
abrangidas pela homologação tácita.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 209/226, no qual a
Recorrente defende:
(i) que teria havido a homologação tácita da DComp objeto de retificação, uma
vez que as Instruções Normativas terias estabelecido distinção não constante
da Lei;
(ii) a impossibilidade a Administração rever o saldo negativo de IRPJ apurado em
relação ao ano-calendário de 1999, e as informações contidas na DCTF
retificadora apresentada em abril de 2002, por conta do decurso do prazo
quinquenal;
(iii) a existência do indébito pleiteado no presente processo pois pagamento do
IRF em questão tornou-se de fato indevido, pois foi quitado por meio de
compensação informada em DCTF retificadora, sendo inadmissível, portanto,
manter-se duas formas de extinção para o mesmo crédito tributário
(pagamento e compensação).
Acosta, então, novos elementos de prova aos autos, no intuito de comprovar a
existência do saldo negativo utilizado na compensação do débito extinto pelo pagamento que
compõe o crédito compensado nas DComp sob julgamento, bem como atestar a própria
compensação.
O processo foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 31 de janeiro de 2014 (fl. 206), e apresentou o seu Recurso, em 28 de fevereiro do
mesmo ano (fl. 209), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fl. 229/233).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
combinado com o art. 1o da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Como relatado, a decisão recorrida reconheceu que, em 13 de fevereiro de 2009,
data da ciência do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, já havia ocorrido
a homologação tácita da compensação realizada por meio da DComp no
09685.52609.110204.1.3.04-5010. Em relação à DComp no 26931.29346.301203.1.3.04-2090,
contudo, uma vez que havia sido objeto de retificação em 06 de outubro de 2004, seria desta data
que se contaria o prazo de homologação tácita.
A Recorrente se insurge contra tal decisão, sob a alegação de que a Instrução
Normativa que fixaria a regra da contagem do prazo para as DComp retificadoras teria
extrapolado os limites legais e que, não havendo alteração substancial na compensação realizada,
não haveria fundamento para a consideração do novo marco temporal a partir da retificação.
Não lhe assiste razão.
No art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, são estabelecidas as regras gerais acerca da
apresentação da declaração de compensação. O prazo para homologação da compensação é
estabelecido no §5o do mencionado dispositivo, nos seguintes termos:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Remete-se, entretanto, a disciplina do disposto no mencionado artigo à Secretaria
da Receita Federal do Brasil. E, assim, no uso da competência que lhe foi atribuída, a Receita
Federal editou Instruções Normativas para disciplinar diversos aspectos relativos às Declarações
de Compensação (DComp), dentre os quais a sua retificação, matéria não abordada no texto
legal.
A possibilidade de apresentação de DComp retificadora surge com a Instrução
Normativa SRF no 360, de 24 de setembro de 2003, e era disciplinada, à data da apresentação da
DComp no 32324.96901.061004.1.7.04-8679 (retificadora da no 26931.29346.301203.1.3.04-
2090), pela Instrução Normativa SRF no 432, de 2004, na qual se discriminava as regras
relacionadas à admissibilidade da retificação.
Uma vez admitida a DComp retificadora, esta substitui integralmente a DComp
original (à exceção da valoração dos créditos), de modo que o prazo previsto no art. 74, §5o, da
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

Lei no 9.430, de 1996, deve ser contado a partir da sua entrega, como passou a estar expresso na
legislação a partir da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 60. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Inexiste qualquer excesso na regulamentação estipulada pela Receita Federal,
como alegado pela Recorrente, tampouco é possível se falar em falta de coerência “lógica
sistêmica”
Independentemente das restrições à admissibilidade da DComp retificadora, com
a sua apresentação, passa-se a ter, por iniciativa do sujeito passivo, uma compensação com novas
características, de modo que plenamente justificável que a Administração Tributária disponha do
prazo integral para a atividade de homologação.
Como exemplo, no caso tratado nos presentes autos, apesar de não haver alteração
do valor compensado, houve diversas modificações nas características dos débitos compensados
(código de receita e período de apuração), devendo o prazo para homologação ser contado, a
partir do instante em que essas novas características são levadas ao conhecimento do Fisco, ou,
como se sustenta no Recurso Voluntário, “a data em que formalizada a intenção do contribuinte
em compensar determinados créditos e débitos tributários”.
Rejeita-se, portanto, a alegação da Recorrente.
3 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE AVERIGUAR A PROCEDÊNCIA
DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente sustenta que, uma vez decorrido o
prazo de cinco anos desde o ano-calendário no qual teria sido apurado o saldo negativo cuja
compensação é invocada, não poderia a autoridade fiscal “revisar a base de cálculo do tributo
apurado, em razão do perecimento do direito do Fisco”.
A matéria é subsidiária ao mérito do Recurso Voluntário, pois o cerne da
discussão diz respeito ao fato de saber se a Recorrente poderia alterar a forma de extinção do
crédito tributário, de modo a tornar indevido o pagamento realizado. Não obstante, é possível,
desde logo, rejeitar a alegação da Recorrente de que a autoridade administrativa não poderia
averiguar a existência do saldo negativo de IRPJ invocado.
A questão da decadência na análise dos direitos creditórios envolvidos em
processos de restituição e compensação tem sido objeto de duas discussões:
- a possibilidade de a autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a
constituição de créditos tributários, verificar as parcelas que compuseram
a base de cálculo do tributo objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

- a possibilidade de a autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a
constituição de créditos tributários, verificar as procedência das parcelas
que extinguiram o tributo objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação, sem adentrar na determinação deste.
A primeira discussão não tem tido entendimento uniforme na jurisprudência do
CARF. A matéria não é inédita nesta Turma Julgadora, que, em algumas ocasiões já se
manifestou pelo acolhimento da decadência, a despeito da posição em contrário de alguns
integrantes (dentre os quais este Relator). Contudo, há diversas decisões de outras turmas
julgadoras do CARF (incluindo as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais) que não
reconhecem a decadência suscitada. Não se tratando da hipótese tratada nos presentes autos,
passo ao largo da polêmica.
Quanto à segunda discussão, ou seja, a análise das parcelas utilizadas pelos
contribuintes para a quitação do tributo, mantida a apuração original, não tem enfrentado
controvérsias.
É que o art. 150, §4o, e o art. 173 do CTN dispõem acerca da constituição do
crédito tributário, não possuindo relação com a análise do direito creditório invocado em
processos de restituição/compensação.
A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona com a verificação da
liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis a autorização da
compensação tributária, conforme art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (destaquei)
A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação
específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários federais com
créditos detidos pelos sujeitos passivos, ou seja, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. No referido
dispositivo, a questão do prazo para a manifestação da autoridade administrativa é tratada de
modo explícito, de modo que não existe espaço para ignorar a regulamentação específica, para
invocar o prazo previsto para a constituição do crédito tributário. Diz o referido art. 74 (na
redação vigente à data de apresentação das DComp sob análise):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Em tal exame, portanto, sem promover qualquer alteração em relação ao IRPJ
apurado, é lícito à autoridade administrativa, independentemente do tempo decorrido desde o
ano-calendário de apuração, realizar, por exemplo, a verificação da existência das parcelas
utilizadas para o cotejo com o valor devido e composição do saldo negativo, conforme previsão
do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Deste modo, a decadência do direito de se constituir o crédito tributário do IRPJ
não afeta a referida análise.
Ademais, no caso sob apreciação, sequer se realizou qualquer tipo de averiguação,
já que a Recorrente não apresentou os documentos hábeis e idôneos (notadamente a sua
escrituração contábil e fiscal), de modo a comprovar a existência do saldo negativo invocado.
Neste sentido, rejeito a alegação de decadência.
4 DA DECADÊNCIA RELATIVA ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
DCTF RETIFICADORA
Finalmente, ainda como preliminar, a Recorrente defende que o transcurso do
prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, também albergaria as informações contidas
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

na DCTF retificadora por ela transmitida. A alegação da Recorrente é parcialmente verídica, mas
em nada lhe favorece no caso sob análise.
É que é verídico que a autoridade fiscal dispõe do prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário, de modo que, não confessado por meio da DCTF um valor
devido a título de tributo, deverá, no referido prazo realizar o lançamento. Não é esta a situação
aqui tratada, entretanto.
A Recorrente confessou, em DCTF, o valor devido a título de IRRF, código de
receita 8045, referente à 5a semana de dezembro de 2000, e o extinguiu mediante pagamento. O
fato de, posteriormente, haver alterado na DCTF a forma de extinção do referido débito não
imputa à Administração Tributária qualquer dever de realizar lançamento tributário. O débito foi
confessado e está extinto, qualquer que seja a forma a prevalecer.
O decurso do prazo decadencial, portanto, não guarda qualquer relação com a
discussão travada nos autos, de modo que rejeito mais essa preliminar.
5 DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO
Como já, reiteradamente, explicitado, o relevante na apuração do indébito alegado
pela Recorrente diz respeito ao fato de saber como, efetivamente, foi extinto o débito relativo ao
IRRF, código de receita 8045, referente à 5a semana de dezembro de 2000, e se o pagamento por
ele realizado em 04 de janeiro de 2002 foi indevido.
E, quanto a isso, acredito inexistir controvérsia. As próprias palavras da
Recorrente esclarecem o ocorrido:
Em 4.1.2002, a recorrente recolheu aos cofres públicos a quantia de R$ 1.072.321,49,
acrescido dos encargos legais, a título de IRF referente à 5a semana de dezembro de
2000, conforme se verifica pela cópia do DARF juntada aos autos a fl. 57, reproduzido
na tabela abaixo:
(...)
Ocorre que, alguns meses depois, a recorrente verificou que, na realidade, o IRF
referente àquele períodos de apuração não deveria ter sido recolhido, na medida em que
deveria ser compensado com saldo negativo do IRPJ, apurado pela recorrente no
encerramento do ano-calendário 1999.
Diante disso, a recorrente adotou o seguinte procedimento:
(i)
efetuou o lançamento contábil da compensação, creditando o valor
correspondente ao IRF em sua conta 1.1.2.5.085 “IR a compensar declaração
ano-base 1999” (vide fl. 39); e
(ii)
retificou sua DCTF referente ao 4o trimestre de 2000, informando que o IRF
correspondente à 5a semana de dezembro havia sido quitado via compensação,
tendo informado tratar-se de crédito decorrente do saldo negativo (vide fl. 68).
(Destacamos)
Como se constata, portanto, o pagamento de fl. 66 foi realizado para extinguir
débito efetivamente devido e a referida extinção foi, inclusive, informada em DCTF. O fato de
que a Recorrente teria apurado saldo negativo de IRPJ em relação ao ano-calendário de 1999 não
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004424/2008-84

altera em nada a situação. A apuração do citado saldo negativo somente lhe conferiu um direito a
sua posterior restituição/compensação, no prazo de cinco anos.
Trata-se de uma mera faculdade da Recorrente, que poderia optar, inclusive, por
sequer utilizar o saldo negativo em questão. Não há qualquer dispositivo legal que determine ou
vincule o citado saldo negativo ao débito de IRRF que a Recorrente, posteriormente, desejou
compensar.
O fato é que, à data em que realizado, o pagamento em questão era devido, de
modo que inexistente qualquer indébito. O que fez a Recorrente foi, posteriormente, compensar
com o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999 um débito inexistente, posto
que já extinto pelo pagamento em questão.
Se, efetivamente, existente o citado saldo negativo (pois tal comprovação não
havia sido feita pela recorrente perante a instâncias anteriores), o “indébito” ocorreu, não no
momento do pagamento realizado em 04 de janeiro de 2002, mas na compensação realizada
posteriormente pela Recorrente. Assim, observado o prazo estabelecido na legislação, caberia a
ela haver realizado o estorno da referida compensação em sua escrituração contábil e o
aproveitamento do referido saldo negativo por meio de restituição ou outra compensação (se é
que isso não foi realizado).
O relevante para o caso sob análise é que, frise-se, mais uma vez, inexiste
qualquer indébito em relação ao pagamento realizado pela Recorrente, de forma que se revela
acertada a decisão que não reconhece o direito creditório e não homologa a compensação
realizada nas DComp sob análise no presente processo (ressalvada a homologação tácita da
compensação por meio da DComp no 09685.52609.110204.1.3.04-5010, como já reconhecida).
6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de homologação tácita e
decadência e, quanto ao mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital